Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706435-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÁLVARO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0722933-19.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114500089 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de Itumbiara/GO. No agravo de instrumento interposto, o exequente aduz que a demanda originária tem por objeto a liquidação provisória da sentença exarada em Ação Civil Pública na qual o banco agravado foi condenado à restituição da diferença de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural, relativa ao março de 1990. O agravante sustenta a inviabilidade do reconhecimento ex officio de incompetência territorial, consoante entendimento consolidado pela Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a questão envolve matéria de competência relativa. Prossegue o agravante aduzindo que a opção pela propositura da demanda perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, porquanto foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira executada. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a demanda. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 33565936. Em contrarrazões (ID 33512389), o agravado postulou a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. DECIDO Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estaria configurada a competência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, para processar e julgar a Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento n. n. 0722933-19.2021.8.07.0001, que tem por objeto título judicial constituído da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), pela qual foi determinado o pagamento de diferenças de correção monetária incidente nos financiamentos por Cédulas de Crédito Rural. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. Com efeito, a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédula de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Neste sentido, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, não há razão para que seja a competência declinada para o foro do domicílio do autor, com base em normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a hipótese em apreço envolve a análise de regras de competência territorial e, portanto, relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, não é permitido ao magistrado reconhecer, de ofício, a incompetência do Juízo nesta hipótese. Noutro giro, consoante a regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve ser considerado competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Dessa forma, no caso, as razões recursais demonstram que o foro eleito pelo agravante respeitou as regras de competência insertas no Código de Processo Civil, especialmente quanto a demandas em desfavor de pessoa jurídica (art. 53, III, “a”). O BANCO DO BRASIL S/A, de acordo com seu estatuto social, tem domicílio e sede em Brasília-DF. Portanto, também quanto a este aspecto, mostra-se inviabilizada a declinação de competência para o foro do domicílio do autor. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos envolvendo matéria que em tudo se assemelha à controvérsia objeto do agravo de instrumento ora em apreço, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 64 E 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil, o foro competente para o julgamento da ação em que for ré pessoa jurídica é o do lugar onde está a localizada a sua sede. Por tal razão, a escolha do foro de Brasília para a distribuição de ação movida em face do Banco do Brasil, a despeito de ser outro o domicílio do autor, não se revela aleatória ou arbitrária, mas sim opção franqueada pelas regras de competência do Codex. 2. A competência para o processamento do feito, de natureza territorial, mostra-se relativa e, como tal, só pode ser impugnada como questão preliminar de contestação não sendo passível de declinação de ofício (Artigos 64 e 65 do CPC e Súmula n° 33/STJ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1352115, 07112638420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. artigo 53, inciso III, ALÍNEA "a" do Código de Processo Civil. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 2. Não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva o disposto no artigo 516, inciso II do Código de Processo Civil; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que compete à justiça estadual o cumprimento individual de sentença coletiva quando a legislação de regência não determina a competência da justiça federal para o julgamento de nenhum dos integrantes que compõe a execução individual. 3. Quanto a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidário (UNIÃO e BANCO CENTRAL), o artigo 275 do Código Civil, que trata da responsabilidade solidariedade passiva, dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. 4. No caso em exame, o credor/agravante optou por direcionar o cumprimento provisório de sentença a apenas um dos obrigados, opção que o Código Civil lhe faculta. Assim, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de liquidação de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar o cumprimento provisório contra um dos devedores solidários. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363271, 07200024620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. 2. No caso, após a decisão declinando da competência territorial, de ofício, houve expressa manifestação do réu/agravado, em sede de Embargos de Declaração, pela remessa dos autos à Comarca de Arapiraca/AL, nos termos da decisão atacada. Em tal situação resta prejudicada a alegação de ofensa à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto. 4. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu - inclusive, a exibição de documentos -, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte autora e onde a parte ré também tem agência (Arapiraca/AL). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333301, 07001928520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021.) Grifo nosso Portanto, estando evidenciada a probabilidade acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do recurso. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar que os autos do cumprimento provisório individual de sentença n. 0722933-19.2021.8.07.0001 permaneçam no Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. _____________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.